Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707047-12.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO CHARLES CANDIDO DE ABREU DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO FRANCISCO DA SILVA contra decisão exarada pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0707214-25.2020.8.07.0003, ajuizada por FRANCISCO CHARLES CANDIDO DE ABREU em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148343809 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau, rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, e determinou a correção do valor da causa no sistema Pje, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD ao único e pífio argumento de que o valor da causa não seria R$ 302.000,00 e, sim, R$ 1.000,00. Intimado, o exequente manifestou-se pugnando pela rejeição da impugnação. Decido. Sustenta o executado que, por ocasião da distribuição desta demanda, o autor indicou como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 e que, a despeito de este juízo ter determinado a correção do valor, a emenda à inicial apresentada pelo autor não fora recebida pelo juízo. Sem razão o impugnante. Com efeito, por um lapso, este juízo deixou de se receber expressamente a emenda apresentada pelo autor, o que não conduz à conclusão que, por isso, o valor da causa permanece R$ 1.000,00. Este próprio juízo identificou a irregularidade e determinou ao autor que corrigisse o valor da causa, o qual deve ser o valor do imóvel. Ademais, a referida alegação fora, inclusive, rejeitada em sentença, de modo que resta preclusa a questão Assim, REJEITO a presente impugnação para, em consequência, manter a penhora realizada via SISBAJUD. Corrija-se o valor da causa para R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais). Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico da quantia penhorada em favor da parte exequente. No mesmo prazo, indique o exequente bens penhoráveis até a satisfação do débito exequendo, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. (grifamos) No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que o agravado ajuizou a ação de reintegração de posse, em 16/04/2020, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Destaca que após determinação judicial para que se adequasse o valor da causa ao valor do imóvel, o agravado apresentou emenda à inicial, alterando o valor da causa para R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais), tendo inclusive recolhido as custas complementares. Defende que os honorários sucumbenciais fixados, em sentença, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, devem incidir sobre o valor da causa indicado na inicial, e não o sobre o valor de R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais), uma vez que na decisão proferida posteriormente à apresentação da emenda, o magistrado de primeiro grau não contemplou expressamente o valor objeto da correção. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de reconhecer que o correto valor da causa é aquele atribuído à inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 44121760 e 44121761. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), pelo prévio exercício da faculdade (preclusão consumativa), ou pela preclusão máxima que é conhecida e resguardada pelo princípio da segurança jurídica e coisa julgada. É sabido que uma vez formada a coisa julgada, extingue-se a possibilidade recursal, ressalvadas apenas as hipóteses de ação rescisória. Além do mais, o conceito de coisa julgada está previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil, que a descreve como sendo uma autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recursos. A coisa julgada decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou a questão no processo. No texto da Constituição Federal de 1988, o termo "coisa julgada" é mencionado no artigo 5o, inciso XXXVI, que o descreve como garantia fundamental e prevê que a lei não pode prejudicar a coisa julgada. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. No caso em apreço, verifica-se que houve a determinação de emenda à inicial para o autor adequar o valor da causa ao valor do imóvel (ID 61342924), na data de 16.04.2020. Apresentada a emenda à inicial com a alteração do valor atribuído à causa, o magistrado de primeiro determinou a citação do requerido (ID 62307324). Ressalta-se que o requerido, em sua contestação (ID 81806544 – pág. 9), impugnou o valor da causa, nos seguintes termos: III – DO VALOR DA CAUSA O Requerente atribuiu à causa o valor simbólico e irreal de R$ 1.000,00 (hum mil reais), quando na verdade está pleiteando e reivindicando a posse de bem imóvel cujo valor não corresponde a essa quantia. Nas ações possessórias, o valor da causa deve refletir o valor real do bem no qual se discute o direito. O STJ decidiu que em ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo Autor (RECURSO ESPECIAL No 1.230.839 – MG - (2011/0006141-6), conforme faz prova o documento anexo (Acórdão). Diante do exposto fica impugnado o valor da causa, devendo o Requerente ser compelido a emendar a inicial adequando o valor da causa o referido valor da propriedade, devendo ser compelido ainda a recolher as custas iniciais complementares. Em sentença proferida na fase de conhecimento (ID 133566779), na data de 15.08.2022, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de incorreção do valor da causa arguida pelo requerido. Confira-se: (...) No que concerne ao valor da causa, observa-se que antes mesmo da apresentação da contestação foi feita sua retificação para R$ 302.000,00, conforme petição de ID 61981587. Rejeito, do mesmo modo, a preliminar de incorreção do valor da causa. Nota-se pelo trecho supratranscrito que o mérito discutido no presente agravo de instrumento foi tratado na sentença, a qual, claramente, manifestou-se a respeito do valor atribuído à causa. Cabe esclarecer, que a referida sentença transitou em julgado, sem qualquer interposição de recurso, na data de 30.09.2022 (ID 140019558). Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento em apreço encontra-se fundamentada em questão já decidida pelo juízo a quo, por sentença contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo oportunos, mostra-se configurada a preclusão máxima acerca da matéria debatida no recurso, sob pena de afronta às disposições contidas nos artigos 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, acerca da impossibilidade de rediscussão de matéria já alcançada pela coisa em julgado, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. 1. Inadmissível a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria já alcançada pela coisa julgada, sob pena de desvirtuação do próprio título executivo judicial. 2. Escorreito o entendimento acerca do não conhecimento do agravo de instrumento quando se pretende discutir questão acobertada pelo manto da imutabilidade. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1432377, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 21/06/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2022) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ALUGUEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio. 2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado. 3. A necessidade de cognição exauriente afasta a probabilidade do direito, uma vez que a agravante não indicou outro bem à penhora em substituição ao aluguel penhorado nem comprovou que essa renda específica constituiu sua única fonte de faturamento. Em razão disso, por ora, é possível considerar que a constrição enquadra-se no inciso I do art. 835 do CPC. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1363022, 07182252620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Dessa forma, encontra-se configurada a preclusão máxima - coisa julgada - em relação ao valor atribuído à causa, porquanto na sentença fora rejeitada a preliminar de impugnação ao valor da causa, considerando como correto o valor R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais), e condenando o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre aquele valor. Exsurge, portanto, a inadmissibilidade do agravo de instrumento em apreço. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de março de 2023 às 14:08:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.